Tribunal: TJSP
Processo: 0013827-98.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão em flagrante – Materialidade atestada pela perícia – Confissão judicial – Palavras dos policiais confirmando a realidade da apreensão – Prova segura – Condenação mantida;
Corrupção ativa – Oferecimento de vantagem a policiais para que não concretizassem a prisão – Depoimentos seguros dos agentes – Crime formal, que se consuma

Ementa:

Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão em flagrante – Materialidade atestada pela perícia – Confissão judicial – Palavras dos policiais confirmando a realidade da apreensão – Prova segura – Condenação mantida;
Corrupção ativa – Oferecimento de vantagem a policiais para que não concretizassem a prisão – Depoimentos seguros dos agentes – Crime formal, que se consuma independentemente da efetiva entrega da vantagem prometida – Condenação mantida;
Falsa identidade – Exercício da autodefesa – Conduta típica – Dolo caracterizado – Exegese da Súmula no 522, do Superior Tribunal de Justiça;
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Réu reincidente e confesso – Compensação da agravante com a atenuante – Impossibilidade, vencido o relator sorteado – Recurso improvido.